Tribunal: TJMT
Processo: 1009221-52.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009221-52.2024.8.11.0006.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: NEIVA ALVES GARCIA
RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que celebrou contrato de empréstimo, contudo, o seguro prestamista foi incluído no contrato pelo Requerido, sem anuência da parte Autora, configurando venda casada, razão pela qual requer a repetição do indébito e indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “Ademais, a prática de "venda casada", conforme prevista no art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, exige a imposição de um serviço ou produto como condição para a contratação de outro, o que não restou comprovado no presente caso. Não há provas de que o autor foi compelido a contratar o seguro como condição para a concessão do empréstimo. A aceitação do seguro foi formalizada no contrato e, portanto, não configura prática abusiva.No que tange à restituição dos valores cobrados, o autor pleiteia a devolução em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê tal sanção para cobranças indevidas realizadas de má-fé. Todavia, como restou demonstrado que o seguro foi contratado regularmente e que não houve qualquer irregularidade na cobrança dos valores, não há que se falar em devolução, muito menos em restituição em dobro, que exige a comprovação de má-fé, o que não ocorreu.”.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimentos consolidados a respeito do seguro prestamista. Alguns dos principais pontos estabelecidos pelo STJ são: i) O seguro prestamista é considerado uma modalidade de seguro vinculado a operações de crédito, cujo objetivo é garantir o pagamento das parcelas do empréstimo ou financiamento em caso de eventos adversos, como morte, invalidez, desemprego, entre outros; ii) A contratação do seguro prestamista não pode ser imposta de forma obrigatória ao consumidor. Ele deve ser oferecido como uma opção, devendo o consumidor manifestar sua vontade de adquiri-lo de forma livre e consciente; iii) É necessário que haja transparência e clareza nas informações prestadas ao consumidor sobre o seguro prestamista, incluindo todas as condições, coberturas, exclusões e valores envolvidos; iv) O consumidor tem o direito de desistir da contratação do seguro prestamista em um prazo determinado, podendo solicitar o cancelamento e a restituição dos valores pagos, com a devolução proporcional do prêmio. Caso haja venda casada, ou seja, a imposição do seguro como condição para a concessão do crédito, o STJ considera tal prática abusiva e ilegal.
4. Da análise dos autos, verifico que o contrato do seguro prestamista contém todas as especificações do seguro e assinatura do contratante, ora Recorrente. Denota-se que inexiste venda casada ou abusividade, uma vez que a contratação não foi imposta ao consumidor, tendo o Recorrente escolhido livremente o pacto acessório.
5. Ademais, cumpre salientar que não existe nenhuma prova nos autos no sentido de que, para a liberação da linha de crédito, teria o Recorrente sido compelido a celebrar o contrato de seguro questionado.
6. Assim, não existindo nos autos elementos que possibilitem o reconhecimento da venda casada, ou seja, que a liberação do crédito foi condicionada à contratação do seguro prestamista, não há como se reconhecer a alegada abusividade na contratação do seguro de proteção financeira, decorrendo a mesma de vontade manifestada pelo consumidor.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA - SEGURO CONTRATADO VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM CLÁUSULA EXPRESSA E ASSINATURA DO AUTOR - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo a existência da contratação do seguro prestamista no contrato de financiamento realizado pelo consumidor, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da empresa requerida. (N.U 1016367-54.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”
“RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. PRELIMINAR REJEITADA. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (N.U 1029416-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009221-52.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEIVA ALVES GARCIA - CPF: 858.866.701-06 (RECORRENTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025